Tribunal: TJES
Processo: 5005007-83.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005007-83.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAIAS RAMOS CRISOSTOMO e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VARGEM ALTA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005007-83.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISAIAS RAMOS CRISOSTOMO, DAVI RAMOS CRISOSTOMO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VARGEM ALTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2°, IV, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
VÍCIO NA COLHEITA DA CONFISSÃO DOS PACIENTES – INVIABILIDADE DE ANÁLISE
- ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
já que
o
s
paciente
s possuem histórico criminal
,
podendo voltar à prática delituosa, caso
retornem à
liberdade
.

2
.
I
nviável a análise de eventual irregularidade na confissão do
s
paciente
s
eis que a documentação acostada ao feito se resume à procuração e a decisão impugnada, inexistindo documento hábil a comprovar o alegado
.
3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005007-83.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISAIAS RAMOS CRISOSTOMO, DAVI RAMOS CRISOSTOMO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VARGEM ALTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Maria Bruinhara Passos Cruz
em benefício de
ISAIAS RAMOS CRISÓSTOMO
e
DAVI RAMOS CRISÓSTOMO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, sob a alegação de que os pacientes estão sendo vítimas de constrangimento ilegal.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea em seu bojo.

Ademais, aduz que a confissão utilizada pelo magistrado para justificar a restrição de liberdade não deve ser valorada, já que ocorreram vícios em sua colheita.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
m
posto
s
, o
s

paciente
s
, em liberdade.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação penal que versa sobre o suposto cometimento do delito previsto no artigo 121, §2°, IV, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Questiona, a impetrante, a necessidade da prisão preventiva mantida na mencionada ação penal.

A medida
, como sabido, é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por
ser dotada de caráter excepcional
, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
s

denunciado
s
.

In casu,

depreende
-se
da decisão de id
n° 4963024 que a medida seria adequada para o resguardo da ordem pública, frente ao real risco de reiteração delitiva dos réus, estes que possuem histórico criminal.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Por fim, inviável a análise de eventual irregularidade na confissão do
s
paciente
s
eis que
a documentação acostada ao feito se resume à procuração e a decisão impugnada
, inexistindo documento hábil a comprovar o alegado.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)